Tribunal: TJMT
Processo: 1029280-79.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029280-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material, Consórcio, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO), GIVALDO PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 045.274.314-12 (AGRAVANTE), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE, MAS TÃO SOMENTE SUSPENDE SUA EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condenou o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte excluída da lide, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se se a concessão da justiça gratuita isenta o beneficiário do pagamento dos honorários advocatícios.

III. Razões de Decidir

3. A concessão da justiça gratuita não afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mas suspende sua exigibilidade enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, conforme previsto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

4. A imposição dos honorários à parte vencida, mesmo beneficiária da justiça gratuita, decorre do princípio da causalidade e do entendimento jurisprudencial de que a suspensão da exigibilidade assegura o direito do beneficiário sem comprometer o direito da parte vencedora.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A concessão da justiça gratuita não isenta o beneficiário da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mas apenas suspende a exigibilidade da cobrança pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença final, ou enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos, conforme previsto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC "

_________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2º e 3º;

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
na AR 5566/RS, r. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 12/02/2020; TJMT,
ApCiv
0010285-68.2008.8.11.0041, r. Sebastiao de Arruda Almeida, j. 28/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GIVALDO PINHEIRO DOS SANTOS
contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência n. 1002367-41.2023.8.11.0050, condenou o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios à parte excluída da lide.

Em suas razões, o Agravante informa que é beneficiário da justiça gratuita e, irresignado, recorre da decisão, uma vez que “a gratuidade de justiça visa assegurar o acesso ao Judiciário sem que o beneficiário sofra prejuízos financeiros decorrentes do processo.”

Questiona, também, a conformidade da decisão com os princípios que regem a justiça gratuita e a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios.

Assevera que, por ser beneficiário da justiça gratuita, é isento de custas processuais e honorários advocatícios, e afirma que a decisão recorrida viola expressamente o art. 98, do CPC, eis que impõe uma obrigação financeira incompatível com o benefício concedido.

Isto posto, requer “o deferimento da
imediata suspensão
e posterior reforma da mencionada decisão interlocutória que condenou o autor, beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento de honorários advocatícios à parte excluída do processo”.

Não concedida a liminar (id. 247599166).

Contrarrazões no id. 251281231.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Como visto, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
Givaldo Pinheiro dos Santos
contra decisão que o condenou ao pagamento de honorários
advocatícios
à parte excluída da lide
.

Inicialmente, deve-se registrar que a exclusão da lide de parte passiva considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento de verba honorária, baseando-se no princípio da causalidade, notadamente porque a Ré, que sequer tem envolvimento com a controvérsia discutida pelo Autor, precisou contratar advogados, gerando um ônus injusto à demandada. Assim, a responsabilidade pelo encargo decorrente da declaração de ilegitimidade passiva é somente do Autor, devendo este arcar com os honorários advocatícios dos patronos da parte excluída da lide.

O trecho relevante da decisão de 1º Grau, para a presente discussão, está redigido da seguinte forma:

“(...) Dessa forma, a falta de comprovação da relação jurídica existente entre a parte autora e a requerida QUEIROZ MOTOS CUIABA LTDA, enseja o reconhecimento da ilegitimidade passiva desta última para figurar no polo passivo da presente ação.

Por consequência,
julgo extinto o feito com relação à ré Queiroz Motos Cuiabá Ltda
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios à parte
, que fixo na monta de 10% do valor da causa. (...)”

Insurge-se o Agravante contra essa decisão, alegando que, por ser beneficiário da justiça gratuita, é isento de arcar com os honorários advocatícios.
Apesar do esforço argumentativo do
Recorrente, no entanto, razão não lhe assiste, pois ainda que a parte vencida seja beneficiária da justiça gratuita, o processo tem custas, os profissionais contratados não prestam serviço de graça e, é claro, seria injusto obrigar a parte vencedora a arcar com encargos por uma ação a que não deu causa.

Com efeito, a inteligência do art. 98, §§ 2º e 3º é clara ao prever que a gratuidade de justiça
não afasta a responsabilidade do beneficiário
pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, mas apenas
suspende a exigibilidade da cobrança
pelo prazo de cinco anos a contar da sentença final, enquanto perdurar a circunstância econômica adversa prevista no parágrafo terceiro do referido dispositivo legal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Cuida-se de embargos de declaração contra acórdão que condenou a embargante, beneficiária de justiça gratuita, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
.
2.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a execução das verbas honorárias de sucumbência fica suspensa quando não comprovada a mudança do estado de necessidade do devedor beneficiário da gratuidade de justiça
pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.
3. Embargos de declaração acolhidos, para integrar o julgado e suspender a cobrança dos honorários advocatícios.” (STJ -
EDcl
na AR: 5566 RS 2015/0037330-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/02/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
19/02/2020) (
g.n
)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – DEFERIMENTO PERMITIDO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – EXECUÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS DE SUCUMBÊNCIA – SUSPENSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 98 §§ 2º E 3º DO CPC – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, mas tão somente suspende a sua execução enquanto perdurar a condição financeira que justificou o deferimento da benesse.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0010285-68.2008.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024) (
g.n
)

Assim, nos casos em que a parte vencida é beneficiária da justiça gratuita, ela
não está isenta do dever
de pagar os honorários advocatícios, devendo ocorrer a condenação em honorários sucumbenciais conforme previsão legal, sendo certo, porém, que tais verbas somente poderão ser executadas caso o credor demonstre que deixou de existir situação de insuficiência financeira.

Nesse contexto, não há que se falar em violação ao princípio do acesso à justiça ou ao art. 98 do CPC, porquanto a suspensão da exigibilidade assegura que o beneficiário não sofrerá constrição patrimonial enquanto permanecer em situação de hipossuficiência. Esta é uma alegação que beira a má-fé, pois o Agravante ignora convenientemente a integralidade do artigo que ele mesmo cita
. O
art. 98 do CPC em momento algum estabelece isenção de honorários, pelo contrário, seus parágrafos 2º e 3º expressamente preveem a responsabilidade do beneficiário e apenas a suspensão da exigibilidade do pagamento.

Logo, não há nenhuma incompatibilidade entre o instituto da justiça gratuita e o dever de arcar com os honorários advocatícios da outra parte, tampouco há ofensa aos dispositivos legais, notadamente porque a decisão agravada está em perfeita consonância com o artigo que o Recorrente aduz ter sido violado.

Com essas considerações, estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento legal e jurisprudencial, não verifico qualquer desacerto capaz de justificar a sua forma.

Impende salientar que o manejo temerário de recursos manifestamente infundados, em especial aqueles que versam sobre matérias já pacificadas pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, não apenas onera desnecessariamente o erário e mobiliza inadequadamente a máquina judiciária, como também viola o princípio da duração razoável do processo e o dever de boa-fé processual, contribuindo para o abarrotamento do Poder Judiciário e, por conseguinte, para a morosidade na prestação jurisdicional daquelas demandas que efetivamente reclamam a análise acurada das instâncias recursais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024